Tribunal: TJPA
Processo: 0810262-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810262-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0810262-77.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
DIRANILSON MORAES LEITE

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA Nº
11505

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE (FUGA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES, FICA AUTORIZADA A REGRESSÃO DE REGIME, E A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
DIRANILSON MORAES LEITE, devidamente qualificado, interpôs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nos autos do Processo nº 0002367-62.2019.8.14.0067, em face da decisão do d. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Mocajuba/PA, que determinou a regressão de regime definitiva do apenado ao fechado por falta grave. (ID 6439962 - Pág. 1).

O agravante alega preliminarmente nulidade da decisão por falta de fundamentação, violando os artigos 93, inciso IX da Constituição da República, e 59, da Lei de Execução Penal.

No mérito, a defesa discorre que o agravante encontrava-se desde 30-01-2021, com ordem do d. Juízo
a quo
de regressão cautelar para o regime fechado em decorrência de suposta falta grave por evasão (fuga), apurada em processo disciplinar penitenciário.

Diz que a Comissão Disciplinar, em Relatório Conclusivo, entendeu pela existência de falta grave em relação à conduta do apenado, prevista no artigo 50, inciso II da LEP, e como sanção disciplinar, sugeriu a aplicação de 30 (trinta) dias em isolamento na própria cela ou local adequado, sem alteração da data base dos benefícios da execução penal.

Refere que o d. Juízo
a quo
apesar de ter homologado o PDP, de maneira diversa do que a comissão entendeu, considerou que por ter praticado novo delito durante a fuga, teria como reprimenda justa a regressão definitiva para o regime fechado, devendo ser considerado como nova data-base a data da recaptura, ou seja, 30-01-2021.

Alega que não foi recapturado com novo delito e que nem deveria ser considerada falta grave a sua conduta.

Por fim, pede o provimento do agravo com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão ou sua reforma, para que seja acolhido o parecer da Comissão de PDP com a aplicação de 30 (trinta) dias em isolamento na própria cela ou local adequado, sem alteração da data base de seus benefícios de execução penal ou, alternativamente, no máximo, para ter restabelecido seu regime anterior, no caso o semiaberto, sem prejuízo de alteração do marco interruptivo dos benefícios, na forma do pedido no ID 6439956 - Págs. 1-7.

Contrarrazões no ID
6439960 - Págs. 1-6, são pela manutenção da decisão recorrida.

Despacho de sustentação da decisão no ID 6439963 - Pág. 1.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

Sem revisão -
artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por DIRANILSON MORAES LEITE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – Improcedente. O agravante alega preliminarmente nulidade da decisão por falta de fundamentação, vez que o d. Juízo
a quo
teria deixado de explicar a motivação de seu posicionamento, violando os artigos 93, inciso IX, da Constituição da República, e 59, da Lei de Execução Penal.

No mais desatento olhar para a decisão impugnada no ID 6439962 - Págs. 1-4, percebe-se a sua lúcida fundamentação, sustentada pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobre a matéria em apreciação, devidamente motivada e atendendo às disposições do artigo 93, inciso IX da CR, bem como observados os termos do art. 59 da LEP, razão porque rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

A defesa pede o provimento do agravo com a reforma da decisão vergastada, para que seja acolhido o parecer da Comissão de PDP com a aplicação de 30 (trinta) dias ao apenado em isolamento na própria cela ou local adequado, sem alteração da data base de seus benefícios de execução penal ou, alternativamente, no máximo, para ter restabelecido seu regime anterior, no caso o semiaberto, sem prejuízo de alteração do marco interruptivo dos benefícios, na forma do pedido no ID 6439956 - Págs. 1-7.

Relatados os autos, observa-se que ao contrário do que disse a defesa, em nenhum momento o magistrado mencionou ter o réu sido recapturado por novo delito, até porque esta circunstância não é a realidade dos fatos.

O d. Juízo da Execução Penal não fica vinculado ao parecer da Comissão Disciplinar, em virtude do princípio do livre convencimento motivado, especialmente quando para a fuga, considerada falta grave, tem previsão legal de regressão de regime, inteligência do artigo 118, I da LEP; além da alteração da data base para os benefícios futuros, excetuando o magistrado, a saída temporária.

Imperioso é transcrever o relevante comentário na decisão recorrida a respeito dos direitos do apenado, hipótese de preocupação do magistrado:

“(...)
Relativamente à interrupção dos prazos para novos benefícios e perda dos dias remidos, conforme requerido pelo Parquet, entendo que o deferimento, neste caso, é imposição desproporcional à falta praticada. A proporcionalidade deve ser estritamente observada, sob pena de se violar o princípio da humanização das penas e da dignidade da pessoa humana, malferindo o objetivo de ressocialização, preceito de ordem constitucional e de cariz humanitário. Demais disso, não há nos autos qualquer informação de que o apenado – durante o tempo em que esteve foragido do sistema penitenciário - tenha cometido novo delito
...”. ID 6439962 - Pág. 3.

Com isso, o d. Juízo recorrido apenas reconheceu a falta grave, determinou a regressão de regime e procedeu a alteração de data-base, o que atende à orientação jurisprudencial superior, senão vejamos:

Reconhecida a prática de faltas graves, fica autorizada a

regressão de regime, e a alteração da data-base para fins de benefícios, nos termos do art.118, I, da Lei n. 7.210/84
, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535/STJ). (...). (STJ - HC 460.440/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Negritado.

A decisão agravada demonstra-se escorreita, não havendo necessidade de qualquer retoque.

Pelo lapso temporal decorrido diligenciei informalmente junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e constatei que, no último dia 09.02.2022, o d. Juízo agravado concedeu progressão de regime ao apenado, sem visibilidade no sistema do inteiro teor da decisão; de modo que, certamente, o agravante está adequado ao regime pretendido.

Ressalva-se que, a decisão acima referida de concessão da progressão de regime, no início de fevereiro deste ano (2022), não leva a perda do objeto deste recurso, tendo em vista a necessidade de o apenado em saber que o d. Juízo
a quo
agiu corretamente quando determinou a regressão do regime na altura do reconhecimento da sua falta grave (a fuga).

Pelo exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É como Voto.

Belém, 16/03/2022